Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-20.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. NEOENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE NO MEDIDOR. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. RESOLUÇÃO 414/2010/ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por contradição nem cerceamento de defesa, pois “o juiz não está obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Desta feita, o juiz possui o dever de enfrentar apenas as questões deduzidas no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme preconiza o art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1847389, 07033140420248070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJE: 25/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Não há como reconhecer prejuízo à defesa da apelante, pois a requerente estava ciente de todo o procedimento, tanto é que questionou a fatura especial em 12/02/2022, isto é, 03 meses antes do ajuizamento da presente ação.
4. A apelada coligiu aos autos histórico de consumo da unidade em questão, que demonstra a queda drástica no consumo no interregno entre julho de 2018 e março de 2022, o qual indica, por sua vez, o período da irregularidade, não havendo que se falar em aplicação do § 1o do art. 132 da Resolução da ANEEL.
5. O art. 167 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe que o consumidor é responsável “pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade”, não havendo, portanto, como afastar a responsabilidade da apelante quanto à irregularidade no medidor, constatada no TOI 109572 e confirmada tanto no Relatório de Ensaio 20083/2022, quanto na perícia realizada judicialmente.
6. Comprovada a adulteração do relógio medidor que importou apurações de consumo de energia inferiores àquelas realmente consumidas pela pessoa jurídica autora, tanto que, após a substituição da peça adulterada, houve aumento significativo da média de consumo, forçoso reconhecer que a cobrança do débito é devida.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.